Tribunal: TJDFT
Processo: 0707189-98.2019.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS TeófiloCaetano Gabinete do Des. Teófilo Caetano Número do processo: 0707189-98.2019.8.07.0018 Classe judicial: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) JUÍZO RECORRENTE: ISABELLA FERREIRA SILVA CARDOSO RECORRIDO: CENTRO DE ENSINO TECNOLÓGICO DE BRASÍLIA - CETEB, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos etc. De forma a ser aferida a subsistência do objeto da impetração e a utilidade da prestação almejada, esclareça e evidencie a impetrante, em 05 (cinco) dias, que, beneficiara pela liminar que lhe fora concedida, submetera-se às provas pertinentes ao exame supletivo, obtivera aprovação e fora matriculada no curso de graduação superior para o qual havia se habilitado. Acudida a diligência, direi sobre o prosseguimento. I. Brasília-DF, 19 de dezembro de 2019. TEOFILO RODRIGUES CAETANO NETO Desembargador